Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. GRAVAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DOCUMENTO NECESSÁRIO E RELEVANTE PARA O CONDÔMINO. PEDIDO PROCEDENTE. APRESENTAÇÃO EM JUÍZO SEM RESISTÊNCIA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. À luz do que prescreve artigo 381 do Código de Processo Civil, a “produção antecipada da prova” pode ser utilizada para aviar pretensão exibitória
II. Procede a pretensão exibitória, com fundamento no artigo 381, incisos II e III, do Código de Processo Civil, na hipótese em que as gravações das câmeras de segurança são essenciais para viabilizar a defesa do condômino em procedimento interno do condomínio edilício, viabilizar autocomposição e respaldar eventual ajuizamento de ação.
III. Realizada a exibição em juízo sem resistência, não há que se falar em parte vencida e, por conseguinte, em honorários de sucumbência, consoante a inteligência do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, máxime se a solicitação extrajudicial foi pautada pela imprecisão e generalidade.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.